Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica: não a justificam o encerramento irregular e a inexistência de bens, fazendo-se necessário o abuso da personalidade, não comprovado no caso.